Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717634-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BARRETO CARDOSO MODAS LTDA - ME, JAQUELINE MATOS CARDOSO DE MENDONCA, LUIZ ANTONIO MAIA DE MENDONCA DESPACHO Tendo em vista a atuação da Curadoria Especial nos autos, dê-se vistas a Defensoria Pública para, caso queira, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem estes autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora